Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732692-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA, DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão interlocutória pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0731735-74.2019.8.07.0001), aplicada em seu desfavor a multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em razão do descumprimento de decisão pela qual determinado o depósito da quantia relativa a aquisição de ações. Eis a decisão agravada: “Intimada a depositar a quantia relativa à aquisição de ações de KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, a parte MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 127840485 e 128853603). Conforme o disposto no art. 774 do Código de Processo Civil: ‘Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.’ Desse modo, a omissão da empresa MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A configura ato atentatório à dignidade da justiça, impondo a aplicação de multa, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal supratranscrito. Diante disso, condeno a MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A ao pagamento de multa na ordem de 10% do valor atualizado do débito, com base no art. 774, parágrafo único, CPC. Intime-se MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A, para pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de bens. Intime-se KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A para que proceda à liquidação das ações penhoradas, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, nos termos da avaliação homologada (ID 115923743), conforme artigo 861, III do CPC. Int.” - ID 129907393, autos de origem. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 135826933). Em suas razões (ID 39816085), a agravante narra que “por motivos de foro íntimo, a Agravante mudou seu corpo jurídico, de maneira que seus novos advogados ainda não haviam se habilitado no feito originário, o que pode ser comprovado na petição ID 131173625. Em razão da não habilitação dos novos patronos, a Agravante não apresentou manifestação da intimação por estrito desconhecimento do ato.” - ID 39816085, p. 4. E acrescenta: “em razão da não manifestação da Agravante em razão do motivo aludido, o MM. Juízo “a quo” na r. decisão ID 127847440, determinou que fosse feita a intimação pessoal da Agravante para depositar em juízo o valor correspondente à aquisição das ações da KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Entretanto, em decorrência da pandemia, a Agravante mudouse de endereço, sendo que a intimação não foi cumprida por não localização da Agravante, conforme certificado pelo Sr Oficial de Justiça no ID 128853603. Mesmo sem ter sido intimada pessoalmente, conforme previsto na r. decisão ID 127847440, o MM. Juízo “a quo” proferiu a r. decisão agravada [...]” - ID 39816085, p. 4. Assevera que “A omissão dita pelo MM. Juízo ‘a quo’ na r. decisão agravada não correu de maneira premeditada ou mesmo maliciosa, mas sim em razão de puro desconhecimento da Agravante, uma vez que não houve a sua intimação pessoal, conforme determinado pelo MM. Juízo de origem.” - ID 39816085, p. 5. Subsidiariamente, pede redução da multa em até 2% do valor atualizado do crédito, pois seu montante equivale a aproximadamente R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). E pede: “a) considerando a notória existência da reversibilidade da decisão, do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, seja concedido efeito suspensivo à r. decisão ora agravada, determinando a suspensão da execução da multa imposta em desfavor da Agravante até julgamento definitivo do presente recurso; b) Seja feita a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões aos termos do presente agravo; c) No mérito, seja DADO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, confirmando os termos da medida liminar, anular a r. decisão agravada, afastando a condenação de multa em desfavor da Agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça e determinando a reabertura de prazo para depósito dos valores nos autos conforme determinado na r. decisão ID 127847440, tendo em vista que a Agravante não havia se manifestado anteriormente por desconhecimento da intimação, ou, sucessivamente, seja reduzida a multa em até 2% do valor atualizado do crédito.” - ID 39816085, p. 10. Preparo regular (ID 39816087 e 39816088). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como narrado, intenta a agravante a reforma da decisão do juízo a quo pela qual aplicada a multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelos Agravados GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA e DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de Alvoran Investimento Participações e Administração Ltda. Diante do esgotamento dos meios para satisfação do crédito exequendo, foi determinada a penhora das ações da empresa KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 12.251.696/0001-08) na quantidade necessária para a quitação integral do débito (decisão de ID 54113842, autos de origem). Referida empresa foi intimada para apresentar balanço especial e oferecer as ações aos demais sócios, conforme direito de preferência (ID 69088636, autos de origem), tendo a empresa ora agravante MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S.A., sócia da empresa KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. manifestado interesse na aquisição das ações (ID 80771395). Pela decisão de ID 125179579, autos de origem, homologado o valor apurado pela perícia, e determinada a intimação da agravante para depósito da quantia apurada pela perícia, tendo esta permanecido inerte (certidão, ID 127840485, autos de origem). Pelo despacho ID 127847440, determinada a intimação pessoal da agravante Montemor para cumprimento da determinação, com a advertência relativa a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à justiça “caso não proceda ao depósito e reste caracterizado o mero intuito protelatório na proposta de aquisição de ações”. A diligência restou infrutífera (mudança de endereço), conforme certidão de ID 128853603. Assim, diante das tentativas frustradas de localização da agravante, o agravado postulou a aplicação a Montemor de multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 129888730, autos de origem), o que foi atendido em parte pelo Juízo da causa (decisão agravada ID 129907393, autos de origem): condenada MONTEMOR EMPREENDIMENTOS S/A ao pagamento de multa na ordem de 10% do valor atualizado do débito, com base no art. 774, parágrafo único, CPC, que dispõe: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Nos termos do artigo 77, V do CPC[1], é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo manter seus endereços atualizados. Não se desconhece a falha da agravante quanto à referida obrigação, notadamente porque, segundo narrado pela agravante, à época da intimação, seus novos patronos ainda não teriam se habilitado no feito originário. No entanto, nesta sede de análise preliminar, não vislumbro a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça. Verifica-se que, por não ter sido intimada do depósito dos valores, não se pode excluir não tivesse a agravante conhecimento da obrigação. Mas, de qualquer forma e como bem asseverado pela agravante, “mesmo se ... tivesse conhecimento da intimação e não efetuasse o depósito dos valores nos autos, tal atitude apenas afastaria o direito de preferência da Agravante na aquisição das ações, mas jamais justificaria a imposição de multa por ato atentatório à justiça.” - ID 39816085, p. 6. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.353.853/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 16/4/2019.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora